Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, TV A CABO E BANDA LARGA. INTERNET. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM O CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer a manutenção adequada da internet que atende à residência dos autores para garantia da velocidade de internet contratada, bem como de indenização por danos morais e materiais. Recurso da ré visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143) Preliminar que se rejeita.
3 – Decadência. Não se aplica o prazo decadencial disposto no art. 26, inciso II do CDC ao presente caso por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo (prestação mensal de serviços de telefonia, banda larga e tv a cabo), de forma que a parte autora permanece em seu direito de reclamar pela prestação de serviços realizada de maneira defeituosa ou pelo seu descumprimento. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de prestação de serviço de internet. Cabe à empresa de telefonia, que possui o domínio de todas as informações e dados acerca do contrato, demonstrar, através de provas técnicas, a regularidade e funcionamento do serviço de internet contratado pelo autor (Acórdão n.577969, 20110111386278ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal). É que o consumidor não dispõe de meios hábeis à análise do tráfego de dados e sinal de internet. Dessa forma, ausente a demonstração, por parte da ré, da integridade dos serviços prestados, não se afasta a hipótese de falha operacional, de modo que é cabível a condenação na obrigação de fazer a manutenção nos equipamentos instalados no armário telefônico que atende à residência dos autores e garantir a velocidade da internet contratada, conforme condenação em sentença.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, as reclamações do consumidor quanto à velocidade da internet e alegações de sua instabilidade não geram direito a indenização por danos morais, de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L